Tribunal: TJES
Processo: 0000909-32.2019.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000909-32.2019.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: CARLOS ALBERTO DARE e outros
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. MATÉRIA FÁTICA RELATIVA À AFERIÇÃO DE DOLO OU CULPA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

I.
A pretensão indenizatória de servidor público em desfavor da Administração Pública fundamentada em acidente de trabalho demanda a comprovação do evento danoso, do nexo de causalidade, bem como a indispensável demonstração da culpa do respectivo Ente Público, não se aplicando o disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, porquanto a Fazenda deve arcar com o ônus, com base na teoria do risco administrativo, em relação às atividades que venham a causar danos a terceiros, e não aos seus próprios agentes no exercício de suas atribuições. Precedentes.

II.
No caso dos autos, a despeito da intelecção extraída do cotejo dos autos pelo Magistrado de Primeiro Grau, no sentido de reconhecer a aplicação da regra do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, a hipótese fática revelada se refere a um acidente de trabalho, havendo, inclusive sido emitida a CAT (fls. 42 e seguintes) em que o Autor da Ação veio a cair de uma escada enquanto ajudava na paramentação de uma festa junina.

III.
O Magistrado
a quo
proferiu julgamento antecipado da lide, sem, inclusive, promover o saneamento do feito, com a fixação dos pontos controvertidos e delimitação das provas a serem produzidas, revelando, nesse sentir, claro cerceamento do direito de defesa, mormente considerando que a matéria tratada nos autos não se subsume à hipótese de se afigurar exclusivamente de direito, dependendo de ampla e oportuna produção probatória.

IV.
Remanesce nítido o prejuízo em relação ao Recorrente que não teve a oportunidade de comprovar a tese de defesa, ou seja, de que a responsabilidade do ente estatal configura-se de forma subjetiva, denotando o prematuro desfecho processual, revelando, o cerceamento do direito de defesa, bem como afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no artigo 5º, incisos XIV e LV, da Constituição Federal, sendo, oportuno destacar a inviabilidade de julgamento pela Teoria da Causa Madura, ante a deficiência na instrução probatória constatada.

V.
Recurso de Apelação Voluntária conhecido e provido, no sentido de acolher
a preliminar de cerceamento do direito de defesa suscitada, para anular a Sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à instância inferior prosseguir à regular instrução probatória, nos termos da fundamentação retro aduzida, julgando, outrossim, prejudicado o julgamento do Recurso de Apelação Cível interposto por CARLOS ALBERTO DARE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer do Recurso de Apelação Cível e acolher a preliminar de cerceamento do direito de defesa suscitada, para anular a Sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à instância inferior para prosseguir à regular instrução probatória, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

Consoante relatado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, preliminarmente, arguiu a nulidade da Sentença por cerceamento do direito de defesa, ante a ausência de apreciação da prova testemunhal, expressamente pleiteada em sede de Contestação, destacando que a matéria versada na lide não é exclusivamente de direito, dependendo de dilação probatória.

No caso
sub examine,
verifico que após a apresentação de Réplica pelo autor da demanda e da apresentação de novos documentos, o Magistrado de Primeiro Grau oportunizou a manifestação do Recorrente (fls. 252), especificamente, para estabelecer o contraditório acerca da nova documentação encartada aos autos.

Nesse sentido, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO manifestou-se às fls. 254, reiterando todos os termos da Contestação, havendo, então o Magistrado de Primeiro Grau proferiu Sentença às fls. 255/verso, no sentido de reconhecer a responsabilidade civil objetiva do Estado.

Destarte, a despeito da intelecção extraída do cotejo dos autos pelo Magistrado de Primeiro Grau, a hipótese fática revelada se refere a um acidente de trabalho, havendo, inclusive sido emitida a CAT (fls. 42 e seguintes) em que o Autor da Ação veio a cair de uma escada em quanto ajudava na paramentação de uma festa junina.

Destarte, a pretensão indenizatória de servidor público em desfavor da Administração Pública, fundamentada em acidente de trabalho que efetivamente demanda a comprovação do evento danoso e nexo de causalidade, bem como a indispensável demonstração da culpa do respectivo Ente Público, não se aplicando o disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, porquanto a Fazenda deve arcar com o ônus, com base na teoria do risco administrativo, em relação às atividades que venham a causar danos a terceiros, e não aos seus próprios agentes no exercício de suas atribuições, consoante se infere dos seguintes arestos,
verbatim:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FUNCIONÁRIA. CILINDRO ELÉTRICO DE MASSAS. ESMAGAMENTO DE DEDOS, COM AMPUTAÇÃO E FRATURA. EPI E SEGURANÇA NO TRABALHO. FORNECIMENTO E FISCALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. ÔNUS DO EMPREGADOR. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. OBSERVAÇÃO DOS PARÂMETROS FACTUAIS DELINEADOS NA ORIGEM.
1. A responsabilidade civil do Estado por culpa in vigilando, na fiscalização e cumprimento das normas de segurança do trabalho sobre seus próprios funcionários e servidores, é subjetiva. Entretanto, assim como na iniciativa privada, há culpa presumida do empregador em caso de acidente, sendo seu o ônus de demonstrar o cumprimento das normas de segurança, inclusive fornecimento de EPI e fiscalização de seu efetivo uso, até mesmo com punição do funcionário displicente.
2. Não há incidência da Súmula 7/STJ (A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial) quando o acolhimento do especial dispensa a alteração do contexto fático do acórdão recorrido. 3. Na hipótese, a origem afirmou expressamente que os EPIs fornecidos não tinham o condão de evitar o dano e que habitualmente eram descumpridas as normas de segurança, bem como nunca houve treinamento específico no manejo da máquina industrial, nem sequer fornecimento de seu respectivo manual de instruções. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
- AgInt no AREsp: 1633441 RS 2019/0362734-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 22/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021)

“
EMENTA:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ACIDENTE DE TRABALHO. PEDREIRO. QUEDA DA ESCADA EM DECORRÊNCIA DE VERTIGEM. FRATURAS E FERIMENTOS NA REGIÃO LOMBAR. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. OMISSÃO E NEGLIGÊNCIA DO PODER PÚBLICO NÃO COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.” "
O servidor ou empregado público vítima de acidente do trabalho, para o efeito de responsabilidade civil pelo direito comum (Código Civil, arts. 186 e 927), não se equipara ao 'terceiro' aludido no § 6º do art. 37 da Constituição Federal. Desse modo, para fins do estabelecimento da obrigação indenizatória decorrente de infortúnio laboral, excluída a esfera previdenciária, que adota a teoria da responsabilidade objetiva, além da comprovação do evento danoso e do nexo de causalidade entre o ocorrido e a atividade profissional, é indispensável a demonstração da culpa do empregador, seja ele empresa ou pessoa jurídica de direito público
. (...)." (AC 2009.006762-9, de Abelardo Luz, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. em 29/06/2009). (Apelação Cível n. 2010.005351-4, de Campos Novos, Relator: Des. Carlos Adilson Silva, julgada em 4/6/2013). (
TJ-SC
- AC: 20130814069 SC 2013.081406-9 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 17/11/2014, Segunda Câmara de Direito Público Julgado, )

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. ACIDENTE DE TRABALHO. NEGLIGÊNCIA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em saber se é aplicável a responsabilização objetiva do Estado, com fulcro na teoria do risco administrativo, ao acidente sofrido em local de trabalho por servidora pública federal e, caso configurada a responsabilidade civil do Estado, se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 12.450,00) mostra-se razoável. 2.
O disposto no art. 37, § 6º da CR, c/c o previsto no art. 43 do CC, não se aplica no caso específico de dano causado a servidor público, decorrente de acidente de trabalho, porquanto a Administração deve arcar com o ônus, com base na teoria do risco administrativo, em relação às atividades que venham a causar danos a terceiros, e não aos seus próprios agentes no exercício dos respectivos misteres
. 3. Para a verificação da existência de responsabilidade subjetiva da Administração, cumpre perquirir a existência dos elementos formal (violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária), subjetivo (dolo ou culpa) e causal-material (nexo de causalidade). 4. A administração pública tem o dever de prover a segurança adequada nas instalações e equipamentos de que necessitam os servidores públicos para o desempenho de suas funções. 5. No caso dos autos - acidente no qual a autora caiu de escada ao tentar alcançar materiais de trabalho -, verifica-se a evidente circunstância de omissão culposa, na modalidade negligência, pela falta de zelo no que diz respeito à segurança nas dependências da Universidade. 6. Sopesando o evento danoso - queda de escada, ocacionando fratura na coluna e no punho da autora - e a sua repercussão na esfera da ofendida, é razoável o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo em R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), eis que tal valor efetivamente concilia a pretensão compensatória, pedagógica e punitiva da indenização com o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. 7. Frise-se, ademais, que "tem sido a orientação deste Colegiado prestigiar a estimativa do juiz de 1º grau, salvo se houver clara fuga da orientação geral, para mais ou para menos". 8. Recurso de apelação desprovido.” (
TRF-2
- AC: 200651020046420, Relator: Desembargador Federal ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, Data de Julgamento: 01/04/2014, QUINTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 14/04/2014)

Neste termos, superada a premissa alusiva à aplicação da Teoria do Risco Integral na hipótese, indissociavelmente, revela-se imanente a necessidade de aferição de responsabilidade subjetiva, ou seja, subsiste a necessidade de ser discutido no bojo dos autos a existência de dolo ou culpa do Ente.

Não obstante, o Magistrado
a quo
proferiu julgamento antecipado da lide, sem inclusive, promover o saneamento do feito, com a fixação dos pontos controvertidos e delimitação das provas a serem produzidas, revelando, nesse sentir, claro cerceamento do direito de defesa, mormente considerando que a matéria tratada nos autos não se subsome à hipótese de se afigurar exclusivamente de direito, dependendo de ampla e oportuna produção probatória.

Assevera-se remanescer nítido o prejuízo em relação ao Recorrente que não teve a oportunidade de comprovar a tese de defesa, ou seja, de que a responsabilidade do ente estatal configura-se de forma subjetiva, denotando o prematuro desfecho processual, revelando, o cerceamento do direito de defesa, bem como afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no artigo 5º, incisos XIV e LV, da Constituição Federal, sendo, oportuno destacar a inviabilidade de julgamento pela Teoria da Causa Madura, ante a deficiência na instrução probatória constatada.

Isto posto, conheço do Recurso de Apelação Voluntária do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para acolher a preliminar de cerceamento do direito de defesa suscitada, para anular a Sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à instância inferior prosseguir à regular instrução probatória, nos termos da fundamentação retro aduzida, julgando, outrossim, prejudicado o julgamento do Recurso de Apelação Cível interposto por CARLOS ALBERTO DARE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria